Tribunal: STF
Processo: RE 1410838
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interpostos em face de acórdão da 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Estado Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 45, p. 11):



    “CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. FUNRURAL. PRODUTOR RURAL NÃO EMPREGADOR E NÃO SEGURADO ESPECIAL. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. INEXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. REGIME CONTRIBUTIVO PREVIDENCIÁRIO NA FORMA DOS ARTIGOS 12, V, 'a', § 2º, e 21, DA LEI 8.212/91. RECURSO PROVIDO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. Trata-se de ação em que se pretende o reconhecimento da inexigibilidade da contribuição previdenciária incidente sobre a produção rural (FUNRURAL), em face de não se enquadrar como empregador rural pessoa física, tampouco como segurado especial. 2. Os produtores rurais enquadrados como contribuintes individuais, por ausência de previsão legal, não são contribuintes da contribuição para o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural (FUNRURAL). Consoante o art. 12, V, 'a', da Lei 8.212/91, submetem-se, exclusivamente, ao regime contributivo previdenciário, na forma do art. 21, da lei 8.212/91. 3. Entendimento uniformizado pela TRU da 4ª Região (5001006- 12.2014.4.04.7212, Relator Antonio Fernando Schenkel do Amaral e Silva, juntado aos autos em 28/08/2017). 4. Recurso da parte autora provido, para julgar procedente o pedido inicial.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 195, caput, I, § 4º e § 8º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, a constitucionalidade da exigência da contribuição prevista no art. 25 da Lei 8.212/1991 do contribuinte individual definido no art. 12, V, da mesma norma.



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem julgou a controvérsia nos seguintes termos (eDOC 45, p. 1-2):



    “Esta Turma Recursal já se manifestou sobre a questão controvertida nestes autos, nos autos do RECURSO CÍVEL Nº 5005037-92.2011.404.7111/RS, Rel. Juiz Federal Giovani Bigolin, julgado em 29/09/2016, decidindo que, por ausência de previsão legal da exigência tributária, é indevido o recolhimento de contribuição para o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural (FUNRURAL) se o produtor não se caracterizar como empregador rural, nem como segurado especial. Contudo, conforme art. 12, inc. V, 'a', da Lei 8.212/91, produtores rurais enquadrados como contribuintes individuais se submetem ao regime contributivo previdenciário, na forma do art. 21, da lei 8.212/91.



    Recentemente, no julgamento do Recurso Cível n.º 5003953- 96.2015.4.04.7117, de relatoria do Juiz Federal Andrei Pitten Velloso, em 28/11/2017, este Colegiado avançou para adotar posição diversa, no sentido de que, embora o contribuinte individual não devesse recolher a contribuição previdenciária rural à alíquota de 2%, nos termos do art. 25, teria que fazê-lo à alíquota de 20% sobre a mesma base de cálculo, por força do art. 21¸ caput, da Lei 8.212/1991, razão pela qual estaria ausente o interesse quanto na restituição.



    Entretanto, a Turma Regional de Uniformização da 4ª Região acabou ratificando o entendimento anterior deste Colegiado, acima citado, uniformizando a tese no sentido da inexigibilidade da contribuição previdenciária incidente sobre a produção rural, se o produtor não se caracterizar como empregador rural, nem como segurado especial. Contudo, produtores rurais enquadrados como contribuintes individuais se submetem ao regime contributivo previdenciário, na forma dos arts. 12, V, a, § 2º, e 21, da Lei 8.212/91.”



    Da leitura do acórdão impugnado verifica-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ausência de ofensa direta ao texto constitucional. 



    Nesse sentido, destaco as ementas dos seguintes julgados:



    “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. VIOLAÇÃO A NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 102, III, A, DA CF/88. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A RECEITA BRUTA PROVENIENTE DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. RESTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE EMPREGADOR RURAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 363.852 (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 23/4/2010), declarou inconstitucional “o art. 1º da Lei nº 8.540/92, que deu nova redação aos artigos 12, incisos V e VII, 25, incisos I e II, e 30, inciso IV, da Lei nº 8.212/91, com a redação atualizada até a Lei nº 9.528/97, até que legislação nova, arrimada na Emenda Constitucional nº 20/98, venha a instituir a contribuição”. Posteriormente, esse entendimento foi reafirmado pelo Pleno, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 596.177, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 29/8/2011. 2. No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou que a parte demandante é produtor rural sem empregados, tributado na condição de contribuinte individual, na forma do art. 12, V, a, da Lei 8.212/91. Desse modo, o ponto central da controvérsia não diz respeito à constitucionalidade do art. 25 da Lei 8.212/91, mas sim à necessidade de comprovação da qualidade de empregador rural para fins de restituição da exação instituída por esse dispositivo, matéria que, certamente, não possui natureza constitucional. Assim, a reforma do acórdão recorrido demandaria a reapreciação do conjunto fático-probatório dos autos – providência vedada em sede de recurso extraordinário, a teor da Súmula 279/STF –, bem como a análise e interpretação da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 812.047-AgR, de relatoria do Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 11.06.2015)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. FUNRURAL. INEXIGIBILIDADE DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INCIDENTE SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. PRODUTOR RURAL. PROVA DA QUALIDADE DE EMPREGADOR RURAL. REVOLVIMENTO DA MOLDURA FÁTICA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 20.8.2012. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 894.443-AgR, de relatoria da Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12.08.2015)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A RECEITA BRUTA PROVENIENTE DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. AUSENTE COMPROVAÇÃO DE CONDIÇÃO JURÍDICA CAPAZ DE AFASTAR A CONTRIBUIÇÃO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. As instâncias de origem, com apoio no acervo probatório dos autos e na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 8.212/1991), concluíram pela incidência da contribuição ao FUNRURAL. Ademais, o acórdão recorrido assentou a não comprovação, pela parte ora agravante, de condição jurídica que pudesse eximi-lo de recolher o referido tributo, reconhecido como exigível. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§2º e 3º. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 978.947-AgR, de relatoria do Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 05.12.2016)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE A RECEITA BRUTA DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE CONTRIBUINTE EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, uma vez que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais. V – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.” (RE 1.044.682-AgR, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2017)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente